Tribunal: TJDFT
Processo: 0703667-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0703667-15.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DINAMICA ENGENHARIA LTDA AGRAVADO: GILDEMAR JOSE BEZERRA CRISPIM D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DINAMICA ENGENHARIA LTDA contra decisões (Ids. 107244528 e 112857583 dos autos no 0035298-25.2016.8.07.0001) que, nos autos de cumprimento de sentença movido reciprocamente pelas partes, entre outras questões, rejeitou a impugnação apresentada pela empresa agravante ao cumprimento de sentença proposto pelo agravado, sob fundamento de que a incidência dos juros de mora sobre o valor a ser restituído ao agravado decorre de determinação contida no título judicial exequendo. Aduz que no título judicial não houve determinação de aplicação de juros moratórios sobre o valor a ser restituído pela autora, estando apenas consignado a necessidade de correção pelos índices legais, tendo restado preclusa tal questão. Ressalta que a determinação de incidência de juros de mora de 1% a contar da citação se aplica apenas ao saldo devedor, que decorre da compensação dos créditos existentes entre as partes. Sustenta a presença de requisitos para a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, quais sejam, plausibilidade do direito, consubstanciada na inexistência de determinação no título judicial exequendo de incidência de juros moratórios no valor a ser restituído pela empresa agravante; e perigo de dano, decorrente da possibilidade de a agravante ter que arcar com valores supostamente indevidos. Ao final, requer o conhecimento e provimento do agravo de instrumento, com a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, para que seja afastada a incidência de juros de mora sobre o valor a ser restituído pela agravante. Preparo no Id. 32502239. É o relatório. Decido. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se não haver razões suficientes para a concessão de efeito suspensivo à decisão que indeferiu o pedido de exclusão dos juros de mora dos cálculos apresentados pelo agravado, pois não restou demonstrado, a priori, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, ressaltando que o trâmite do agravo de instrumento costuma ser célere. Nesses termos, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. Ao agravado para apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 9 de fevereiro de 2022. ANA CANTARINO Relatora